Tribunal: STJ
Processo: 0307681-17.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1027655 - RS(2025/0307681-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LENOIR DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO POR ESTA
HABEAS CORPUS.
CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
em razão da reiteração de pedido formulado em impetração anterior.
habeas corpus
2. A parte agravante sustenta que o
não configura reiteração
habeas corpus
de pedido, alegando fato novo decorrente do trânsito em julgado da condenação,
com a deflagração da execução penal e expedição de mandado de prisão, além de
apontar ilegalidades na condenação e na dosimetria da pena, como fundamentação
genérica da pena-base e ocorrência de bis in idem.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
interposto
habeas corpus
configura reiteração de pedido já apreciado em
anterior; e (ii) saber se o
mandamus
trânsito em julgado da condenação, com a deflagração da execução penal e
expedição de mandado de prisão, constitui fato novo apto a justificar nova
deliberação sobre a matéria.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que a reiteração de pedido sem inovação de fato ou de direito inviabiliza o
conhecimento do habeas corpus.
5. O
do Regimento Interno do STJ autoriza o relator a indeferir
art. 210
liminarmente o pedido quando caracterizada a reiteração de outro com os mesmos
fundamentos.
6. A jurisprudência desta Corte considera incabível a impetração de novo
com objeto idêntico ao de
anteriormente ajuizado.
habeas corpus
writ
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
1. A reiteração de pedido já apreciado em
Tese de julgamento:
habeas
anterior inviabiliza o conhecimento de nova impetração.
corpus

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/03/2026
11/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54992506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 7f83dcbb-3a2f-4fcc-a5ff-dcb0b3a4014d

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54992506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 7f83dcbb-3a2f-4fcc-a5ff-dcb0b3a4014d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1027655 - RS(2025/0307681-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LENOIR DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO POR ESTA
HABEAS CORPUS.
CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
em razão da reiteração de pedido formulado em impetração anterior.
habeas corpus
2. A parte agravante sustenta que o
não configura reiteração
habeas corpus
de pedido, alegando fato novo decorrente do trânsito em julgado da condenação,
com a deflagração da execução penal e expedição de mandado de prisão, além de
apontar ilegalidades na condenação e na dosimetria da pena, como fundamentação
genérica da pena-base e ocorrência de bis in idem.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
interposto
habeas corpus
configura reiteração de pedido já apreciado em
anterior; e (ii) saber se o
mandamus
trânsito em julgado da condenação, com a deflagração da execução penal e
expedição de mandado de prisão, constitui fato novo apto a justificar nova
deliberação sobre a matéria.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que a reiteração de pedido sem inovação de fato ou de direito inviabiliza o
conhecimento do habeas corpus.
5. O
do Regimento Interno do STJ autoriza o relator a indeferir
art. 210
liminarmente o pedido quando caracterizada a reiteração de outro com os mesmos
fundamentos.
6. A jurisprudência desta Corte considera incabível a impetração de novo
com objeto idêntico ao de
anteriormente ajuizado.
habeas corpus
writ
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
1. A reiteração de pedido já apreciado em
Tese de julgamento:
habeas
anterior inviabiliza o conhecimento de nova impetração.
corpus

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LENOIR DA SILVA, contra decisão de
fls. 90-99, que não conheceu do
em razão da reiteração de pedido formulado em
habeas corpus
impetração anterior.
Sustenta a parte agravante que o
não configura reiteração de pedido, porquanto
writ
fundado em fato novo decorrente do trânsito em julgado da condenação, com a deflagração da
Documento eletrônico VDA54651761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:42
Código de Controle do Documento: 725b6323-2612-478b-a794-36c15f5923eb

execução penal e expedição de mandado de prisão, circunstâncias inexistentes à época do HC n.
no qual houve apenas redução da pena, mantidos os demais termos da condenação.
853.542/RS,
Alega a ausência de identidade de objeto e de causa de pedir, bem como a existência
de ilegalidades na condenação e na dosimetria da pena, notadamente fundamentação genérica da
pena-base e ocorrência de bis in idem.
Requer o provimento do agravo regimental, com o exercício do juízo de retratação,
para reconsiderar a decisão agravada e afastar o óbice da reiteração, determinando-se o
conhecimento do
ou a submissão do feito à Turma julgadora.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada
ser mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fl. 335):
A Constituição da República assegura, no artigo 5o,
inciso LXVII, que
caput,
“conceder-se-á
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de
habeas corpus
sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso
de poder”.
No caso, contudo, verifica-se que a pretensão aqui trazida já foi objeto de análise
no HC
conexo a estes autos, no qual esta Corte Superior concedeu
853.542/RS,
parcialmente a ordem para reduzir as penas para 15 anos de reclusão, mantendo os
demais termos da condenação. O acórdão proferido no mencionado habeas corpus
transitou em julgado em 26/11/2024.
Dessa forma, tratando-se de mera reiteração de pedido, mostra-se inviável o
reexame de matéria já apreciada em
anteriormente julgado por este
mandamus
Superior Tribunal de Justiça.
A propósito, a jurisprudência desta egrégia Corte é firme no sentido de que “a
impetração de
com objeto idêntico ao de
anteriormente ajuizado
habeas corpus
writ
caracteriza indevida reiteração de pedido” (AgRg no HC n.
relator
989.203/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
28/5/2025,
4/6/2025)
Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.

Como se observa do excerto acima transcrito, o
não foi conhecido por
habeas corpus
se tratar de mera reiteração de pedido já apreciado no HC n.
por esta Corte Superior,
853.542/RS
no qual houve exame do mérito das teses defensivas relativas à condenação e à dosimetria da
pena, com concessão parcial da ordem para reduzir a reprimenda, mantidos, no mais, os demais
termos da condenação, tendo o respectivo acórdão transitado em julgado em 26/11/2024.
No presente recurso, a parte agravante limita-se a reproduzir idêntico arcabouço
argumentativo deduzido naquele
, insistindo em alegadas ilegalidades na condenação e na
writ
dosimetria da pena, notadamente quanto à fundamentação da pena-base e à ocorrência de bis in
sem apresentar qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão anteriormente
idem,
adotada por este Tribunal.
Ademais, a superveniência do trânsito em julgado da condenação, com o
consequente início da execução penal e a expedição de mandado de prisão, constitui efeito
jurídico regular da condenação definitiva, não se tratando de fato novo apto a afastar a reiteração
de pedido ou a justificar nova deliberação por esta Corte.
Nesse contexto, esta Corte tem reiteradamente decidido que é incabível a impetração
de novo
quando caracterizada a reiteração de pedido, em conformidade com o
habeas corpus
do Regimento Interno do STJ, o qual dispõe que "quando o pedido for manifestamente
art. 210
incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento
originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá
liminarmente".
Documento eletrônico VDA54651761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:42
Código de Controle do Documento: 725b6323-2612-478b-a794-36c15f5923eb

Na mesma linha, em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal
Superior, "a reiteração de pedido sem inovação de fato ou de direito inviabiliza o conhecimento
da ação de
" (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
habeas corpus
1.008.894/RJ,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
2/9/2025,
8/9/2025.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54651761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:42
Código de Controle do Documento: 725b6323-2612-478b-a794-36c15f5923eb

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.027.655 / RS
Número Registro: 2025/0307681-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00010439020208210072
07222000009131
10439020208210072
50066457420208210072
7222000009131
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : OSVALDO JOSE DUNCKE
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: LENOIR DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LENOIR DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54950194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:22
Código de Controle do Documento: 17c221d7-e928-427b-8f0d-5d316473ce06

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:22
Código de Controle do Documento: 17c221d7-e928-427b-8f0d-5d316473ce06